Tribunal: TJSP
Processo: 2225467-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
*Recurso – Agravo de Instrumento – Ausência de preparo – Assistência Judiciária não concedida a ensejar a isenção do preparo - Recurso prejudicado*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225467-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes LUÍZA
MARIA SCAREL BRENGA, MARCELA ALEXANDRA OSORIO FRANCO,
MARIANNA TAVARES ARAÚJO, MELISSA DINIZ BANDEIRA e RUTE
PAULINO PEREIRA, é agravado CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS
BANDEIRANTE - CEUBAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2225467-65.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 46983
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46983 - M
AGRV.No: 2225467-65.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : LUIZA MARIA SCAREL BRENGA E OUTRAS.
AGDO. : CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTES
(UNIMES).

*Recurso Agravo de Instrumento Ausência de preparo
Assistência Judiciária não concedida a ensejar a isenção do
preparo - Recurso prejudicado*.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão de fls. 317 dos autos (Vistos. Indefiro o
pedido de gratuidade à ré. Embora legalmente seja
considerada entidade filantrópica, sem o escopo de lucro,
ela logra um elevado superávit, de modo que não precisa
do referido benefício, ainda mais como ré. Afasto a
exceção de incompetência, uma vez que o objeto da ação é
de natureza contratual, sem qualquer nexo com o poder
delegado. Assim, saneio o feito. A controvérsia reside no
desequilíbrio contratual. Logo, considerando-se a inevitabilidade das medidas impostas pelo governo
destinadas à contenção da epidemia, caberá aos autores
demonstrarem a diminuição de seus recursos financeiros em
razão da quarentena de uma forma que lhes dificultaram ou
impediram o cumprimento de sua prestação contratual. A
ré, ao seu turno, caberá demonstrar suas alegações de
aumento de despesas por causa da quarentena, bem como
eventual perda de receita, de modo a impedir a diminuição
do valor das mensalidades. Caso as partes entendam a
ocorrência de outras questões, poderão trazê-las ao
processo. Assim, especifiquem as provas pertinentes. Por
ora, mantenho o indeferimento da liminar, uma vez que a
plausibilidade das alegações da exordial permanecem não
demonstradas, conforme fundamentos acima. Intime-se.),
que manteve o indeferimento da liminar que pleiteava a
redução das mensalidades escolares em 50% do valor
praticado enquanto perdurar a crise sanitária.
Sustentam que em razão da pandemia as
autoras e seus responsáveis financeiros foram atingidos
financeiramente e buscam desde abril deste ano descontos
na mensalidade. Alegam que os governos federais e
estaduais disponibilizaram medidas preventivas visando
estabilizar os setores geradores de postos de serviços e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2225467-65.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 46983
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
que a faculdade está com os setores paralisados, havendo
redução de custos. O curso de medicina é integral, sendo
que as agravantes não possuem emprego e dependem de suas
famílias para pagarem suas despesas. Informam que a
defesa apresentada não apresentou qualquer documento
comprovando a manutenção de seus gastos. Estão presentes
os requisitos legais do art.300 do CPC, que autorizam a
concessão de desconto justo, pois estão meio semestre sem
aulas presenciais. Pleiteiam a redução das mensalidades a
50% do valor praticado enquanto perdurar a crise
sanitária e a concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Requerem provimento ao recurso.
É o relatório.
As agravantes propuseram ação de obrigação
de fazer, alegando terem contratado os serviços do réu
para o curso de medicina, sendo que em razão da pandemia
do
Covid-19,
pleiteiam
a
redução
das
mensalidades
escolares e da rematrícula, enquanto durar o isolamento
social e a prestação de serviço presencial, de 50% ou
alternativamente, a redução de 50% enquanto perdurar a
quarentena e ainda, a redução da mensalidade de julho em
50%, além do parcelamento em 04 vezes (fls.01/34).
Em sede de tutela de urgência, pleitearam
a redução das mensalidades escolares a partir de
15.03.2020, e enquanto durar o isolamento social, no
percentual de 50%, inclusive, em relação à rematrícula.
O magistrado em decisão fundamentada,
indeferiu o pedido, por entender ser necessária a oitiva
da parte contrária (fls.96/97 dos autos).
Devidamente citado dos termos da ação, o
réu apresentou sua defesa às fls.103/129, acompanhada dos
documentos de fls.150/239.
As autoras apresentaram novo pedido de
liminar na peça de réplica (fls.224/290).
O magistrado manteve o indeferimento da
liminar, ante a ausência da plausibilidade das alegações
(fls.317).
É contra essa r. decisão que as autoras
demonstram seu inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2225467-65.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 46983
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
O recurso não merece ser conhecido.
As agravantes, com a apresentação de sua
peça recursal, requereram a concessão de isenção das
custas nesta instância sem, contudo, apresentar prova de
sua situação financeira a fim de viabilizar a benesse
pretendida.
O
pedido
restou
indeferido,
conforme
decisão proferida às fls.244/247, tendo sido concedido
prazo de 05 dias para o recolhimento das custas de
preparo.
As agravantes não recolheram as custas
processuais, e interpuseram embargos de declaração que
restou improvido, transitando em julgado sem o devido
recolhimento das custas de preparo.
Assim, não fazendo jus ao benefício, o
recolhimento
do
preparo
era
obrigatório
para
o
conhecimento do recurso.
No mesmo sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
MATERIAL - Indeferimento da inicial - Assistência
judiciária
gratuita
não
concedida
-
Custas
não
recolhidas - Agravo improvido - Apelação julgada deserta
por falta de preparo - Agravo não conhecido - Matéria
preclusa - Reconhecimento da deserção por decisão
transitada em julgado, que impede o conhecimento do
apelo - Não conhecimento. (Apelação Cível n. 142.130-4/4
- São Paulo - 4a Câmara de Direito Privado - Relator:
Carlos Stroppa - 20.11.03 V.U.)
De acordo com a Lei Estadual n.o 11.608,
de 29 de dezembro de 2003, o recurso deveria vir
instruído com o preparo concernente no recolhimento da
taxa judiciária, nos termos do § 5o do artigo 4o, bem
como, preconiza o artigo 1017, § 1o, do Código de
Processo Civil.
“O preparo de agravo de instrumento, a
partir da vigência da Lei 8.950/94, deve ser feito com a
interposição do recurso, conforme preceitua o artigo 511
do CPC, que é regra geral para todos os recursos”
(RJTJERGS 179/248, maioria)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2225467-65.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 46983
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Ademais, 'faltante um dos pressupostos
formais
da
regularidade
recursal,
a
consequência
inexorável é o não conhecimento do recurso' (cf. José
Carlos Teixeira Giorgis, “Notas sobre o Agravo”, in RT
734/129;
Vicente
Grecco
Filho,
“Comentários
ao
Procedimento Sumário, ao Agravo e à Ação Monitória”, Ed.
Saraiva, p.31; Cândido Rangel Dinamarco, “A Reforma do
Código de Processo Civil”, Ed. Malheiros, 3a ed., 1996,
p.189).
Com essas razões, e com fundamento no
artigo 1017, § 1o, do Código de Processo Civil, o recurso
não merece ser conhecido.
Ante o exposto, não conheço do recurso,
restando prejudicado.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR